Tribunal: STF
Processo: ARE 1538505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV; 37, X; 39, §§3º e 4º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (ii) no mérito propriamente dito, sem razão o município recorrente, porquanto o vencimento da parte autora deve observar a expressa disposição legal, não havendo dúvida de que o reajuste determinado por lei deve incidir sobre o vencimento base da parte autora, sendo certo que o fundamento do reajuste pretendido é a Lei nº 6.696/2019, do Município do Rio de Janeiro, que assim dispõe: Art. 1º O vencimento da categoria funcional de Agentes de Educação Infantil - AEI, de que trata o art. 9º da Lei Municipal nº 5.623, de 1º de outubro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências, terá a composição constante do Anexo I desta Lei. Parágrafo único. Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Agente de Educação Infantil terão o valor do vencimento fixado, no prazo de dois anos, na forma do Anexo II. O anexo II da referida lei, por sua vez, estabeleceu a seguinte tabela de vencimento: [...]; pela leitura do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 6696/2019 que o vencimento do cargo deveria observar a tabela acima no prazo de dois anos; portanto, a própria lei estabeleceu o prazo para implementação dos valores, não sendo dado ao Administrador descumprir o comando legal; o réu cumpriu a referida lei no ano de 2020 quando reajustou o VENCIMENTO BÁSICO das autoras, mas o mesmo não foi feito no ano de 2021, pois, conforme contracheques juntados, o réu deixou de aplicar a lei, que estabeleceu o valor do novo vencimento básico para tal ano; a alegação do réu de que o vencimento deveria ser considerado de forma global não resiste à análise de sua própria conduta, que adequou o vencimento base da parte autora ao Anexo II, da lei 6.696/19, no ano de 2020; ( iii ) portanto, tendo havido o descumprimento do réu ao texto legal expresso, o comando judicial se limita a determinar o cumprimento da lei, não havendo, assim, qualquer ofensa à Súmula Vinculante 37, do STF; o fundamento da presente decisão não é a isonomia, mas sim o descumprimento do réu à lei municipal que instituiu o valor do vencimento de forma clara e em ano determinado (2021); conforme verificado, no presente caso, é irrelevante até mesmo a discussão sobre a composição da remuneração da parte autora, pois a lei é clara em estabelecer o reajuste do vencimento básico, o que foi efetivamente cumprido pelo réu no ano de 2020; como se trata de reajuste concedido por lei ao vencimento base, não existe qualquer ofensa ao artigo 37, X, da Constituição Federal, pois o vencimento foi alterado por lei, conforme estabelecido na Constituição;



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente